Tribunal: TJPA
Processo: 0058926-26.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058926-26.2013.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIO GUERRA PARAENSE

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO EDITAL. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRECEDENTES STJ. ATO ADMINISTRATIVO EIVADO DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se o ato administrativo que, após a etapa dos exames médicos, considerou o ora apelante inapto a prosseguir no Curso de Formação de Soldados (PMPA/2012) merece ser anulado, uma vez que, segundo aduz o recorrente, o referido ato carece de motivação.

2. É cediço que a apresentação de exames médicos consiste em fase legítima do concurso, haja vista expressa previsão legal e editalícia, de modo que a verificação das condições físicas e psíquicas do candidato representam alta relevância para o desempenho regular das funções públicas, sobretudo em relação ao cargo que figura como essencial para a segurança pública.

3.
In casu
, estando fundamentada nas disposições editalícias, a Administração Pública Estadual apenas fez valer o item 7.3.6,
r
, do Edital, porquanto o teor do exame médico de ID 632710 – Págs. 08/10 constatou a presença de substância ilícita (Cocaína) na amostra oferecida pelo autor/apelante, resultando, por conseguinte, na sua correta eliminação, impedindo-o de prosseguir nas demais fases do concurso.

4. Diante de tal cenário, o deferimento da pretensão recursal ocasionaria em patente violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que o edital é a lei do concurso e submete todos os candidatos aos seus termos. Assim, ao inscrever-se, o recorrente tinha pleno conhecimento de que seriam realizados exames de saúde, bem como quais seriam as exigências e os requisitos essenciais para obter a aprovação.

5. Não obstante reforce em suas razões recursais, constata-se que o apelante jamais ingressou com recurso administrativo (ID 63210 – Pág. 10), em razão de sua eliminação. Logo, não há elementos no bojo processual a partir dos quais se permita inferir que houve negativa estatal em fornecer os motivos pelos quais se deu a eliminação no transcurso certame.

6. Outrossim, importa dizer que não se mostra razoável levar em consideração a contraprova colacionada durante a instrução processual (ID 632714 – Pág. 06). Ora, o novo exame juntado pelo requerente/apelante, o qual testou negativo para a presença da retrocitada substância ilícita, teve a amostra coletada em 09/06/2014, representando lapso temporal superior a 2 (dois) anos de quando deveria ter sido entregue para a regular averiguação das condições médicas, tal como se deu com os demais candidatos.

7. Recurso de Apelação conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves.

Belém, 09 de agosto de 2021.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos Ação Ordinária com Pedido de Tutela Cautelar Antecipada, julgou improcedente o pedido contido na exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Em apertada síntese o apelante sustenta em suas razões recursais (ID 632718) que foi aprovado na primeira etapa do curso de formação de soldados PMPA/2012 e, ao comparecer na segunda etapa, a qual consistia na análise dos exames médicos apresentados, foi desclassificado do certame de maneira ilegal, uma vez que o ato administrativo que ensejou sua exclusão não foi motivado, ferindo, assim, os princípios da legalidade, motivação e publicidade.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 632720).

Instada, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo
(ID 660639).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se o ato administrativo que, após a etapa dos exames médicos, considerou o ora apelante inapto a prosseguir no Curso de Formação de Soldados (PMPA/2012) merece ser anulado, uma vez que, segundo aduz o recorrente, o referido ato carece de motivação.

Assim, percebe-se que o deslinde da causa perpassa por uma análise acerca da presunção de legalidade do ato administrativo. Ocorre que, de acordo com o substrato fático-probatório presente nos autos, vislumbro que tal presunção não merece ser afastada.

É cediço que a apresentação de exames médicos consiste em fase legítima do concurso, haja vista expressa previsão legal e editalícia, de modo que a verificação das condições físicas e psíquicas do candidato representam alta relevância para o desempenho regular das funções públicas, sobretudo em relação ao cargo que figura como essencial para a segurança pública.

A fim de elucidar a causa, destaco

o item 7.3.6,
r
, do Edital regulador do concurso que assim prevê (ID 632701 – Pág. 10):

7.3.6 – As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

(...)

r) Apresentar exame toxicológico positivo para substâncias entorpecentes ilícitas
. (grifei)

In casu
, estando fundamentada nas disposições editalícias, a Administração Pública Estadual apenas fez valer o supracitado item do Edital, porquanto o teor do exame médico de ID 632710 – Págs. 08/10 constatou a presença de substância ilícita (Cocaína) na amostra oferecida pelo autor/apelante, resultando, por conseguinte, na sua correta eliminação, impedindo-o de prosseguir nas demais fases do concurso.

Diante de tal cenário, o deferimento da pretensão recursal ocasionaria em patente violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que o edital é a lei do concurso e submete todos os candidatos aos seus termos. Assim, ao inscrever-se, o recorrente tinha pleno conhecimento de que seriam realizados exames de saúde, bem como quais seriam as exigências e os requisitos essenciais para obter a aprovação.

Sobre o tema da vinculação ao instrumento convocatório, a jurisprudência superior é uníssona no seguinte sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
. Precedentes
.

2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados.

3. A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS.

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO EDITAL E NO QUADRO FÁTICO DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE, PELO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado contra suposto ato ilegal do Diretor Presidente da Comissão de Concurso - Instituto AOCP e do Diretor Presidente da EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, objetivando anular o resultado da Comissão Organizadora do Concurso Público regido pelo Edital nº 02 - EBSERH - AREA MÉDICA, de 06/03/2015, relativamente à classificação final da impetrante, para atribuir-lhe a pontuação dos títulos e dos comprovantes de experiência profissional apresentados, com a inclusão de seu nome na 2ª colocação do rol dos aprovados.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, o fundamento da decisão agravada, no tocante à jurisprudência desta Corte, quanto aos critérios de avaliação de títulos adotados pela Comissão de Concursos, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV.
É assente nesta Corte que, o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos
" (STJ, AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2014). Precedentes do STJ: (RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017; AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 29/04/2015; RMS 45.530/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2014).

(...).

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(AgInt no REsp 1717224/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)

No mais, quanto à tese de ausência de motivação suscitada pelo recorrente, entendo que não há respaldo fático-probatório para sua comprovação.

Não obstante reforce em suas razões recursais, constato que o apelante jamais ingressou com recurso administrativo (ID 63210 – Pág. 10), em razão de sua eliminação. Logo, não há elementos no bojo processual a partir dos quais se permita inferir que houve negativa estatal em fornecer os motivos pelos quais se deu a eliminação no transcurso certame.

Na verdade, sobram evidências de que a Comissão Avaliadora se manteve clara e transparente em relação à situação do recorrente. Para tanto, destaco documento de ID 632710 – Pág. 7, o qual ressalta que o motivo da desclassificação foi unicamente o resultado positivo para o uso de cocaína.

Outrossim, importa dizer que não se mostra razoável levar em consideração a contraprova colacionada durante a instrução processual (ID 632714 – Pág. 06). Ora, o novo exame juntado pelo requerente/apelante, o qual testou negativo para a presença da retrocitada substância ilícita, teve a amostra coletada em
09/06/2014
, representando lapso temporal
superior a 2 (dois) anos
de quando deveria ter sido entregue para a regular averiguação das condições médicas, tal como se deu com os demais candidatos.

Registre-se, ainda, que em momento algum se impugnou a legitimidade e/ou a veracidade do exame responsável pela desqualificação do postulante, de sorte que merecem ser destacadas as palavras do
Parquet
como
custos iuris
, senão vejamos:

“Assim, é patente que a aptidão do candidato deve ser demonstrada no lapso temporal previsto no concurso. Portanto, inócuo mais de dois anos depois, comprovar que não faz uso de nenhuma substância entorpecente”.

Com base nos argumentos alhures discorridos, entendo que a irresignação do apelante carece de elementos probatórios robustos o suficiente a afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo.

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso de apelação, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É como voto.

Belém(PA),
09 d
e agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/08/2021